Tribunal: STF
Processo: HC 236663
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de feminicídio. Deficiência na instrução. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Odinelo Evaristo Ferreira, condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    2. A parte impetrante afirma que o paciente está “atualmente preso e recolhido junto à Penitenciária II de Sorocaba – SP” e que é pessoa idosa, com 91 (noventa) anos de idade, “que padece de severos problemas de saúde: (...) já se submeteu a cirurgia para retirada de ulcera (fls. 87), queixa de dores nos ossos e coração (fls. 88), bem como padece de glaucoma, hipertensão arterial e arritmia cardíaca (fls. 122), fazendo uso e medicação contínua”. 



    3. A defesa requer a concessão de liminar para que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, confirmada a liminar ora requerida. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Essa circunstância atrai orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, XIX, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    7. Sem prejuízo desse encaminhamento, e considerando que, em linha de princípio, a hipótese é de HC contra ato do Juiz da execução penal do Estado de São Paulo, determino o imediato encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente